Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. BENS PENHORÁVEIS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
I – O usufruto vitalício não impede a penhora da nua-propriedade na quota-parte do imóvel pertencente ao agravado-devedor, por possuir valor econômico. No entanto, permanece o direito real de usufruto vitalício incidente sobre parte do imóvel até a sua extinção, inclusive se houver prévia arrematação ou adjudicação, nos termos do art. 1.394 do CC. Decisão reformada para deferir a penhora, com a determinação de intimação dos coproprietários sobre a constrição.
II – Intimado, o agravado-devedor não compareceu aos autos nem pagou o débito ou indicou bens penhoráveis. Ademais, as pesquisas de patrimônio foram infrutíferas e ele não manifestou interesse em quitar a dívida.
III – Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V, e parágrafo único, ambos do CPC, rejeita-se o pedido do agravante-credor, para intimar o executado a fim de indicar bens penhoráveis, porquanto a medida seria inócua e não traria efetividade ao processo.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.